Tribunal: TJDFT
Processo: 0716600-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0716600-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIKAELE FATIMA VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA D E S P A C H O A parte agravada foi intimada pelos correios, e, posteriormente por OJ em 26/05/2023, sexta-feira, ID 47167726. Intime-se a parte agravada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do petitório de ID 47312234. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2023 13:43:04. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada